Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMETE À UNIÃO ESTÁVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DE DEFINIDA A CONTROVÉRSIA – SUPOSTA COMPETÊNCIA DA VARA FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A competência do Juiz da Vara de Família, definida no art. 27 da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), compreende o processamento e julgamento das ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal, dentre as quais se insere o reconhecimento da união estável e os seus desdobramentos patrimoniais.

2. A questão trazida ao judiciário, neste processo, diz sobre a pretensão de restituição de bens móveis adquiridos antes do início da união estável e, portanto, submete-se à competência do Juiz do Juizado Cível e não à vara de família.

3. Diz o autor em sua petição inicial que o relacionamento afetivo com a parte requerida teve início no ano de 2019, e ainda em outubro iniciaram a coabitação, que durou até o mês de fevereiro de 2020. Ou seja, o período de duração da união durou pouco mais de 4 meses. Acrescentou que ao iniciar a coabitação levou para a residência TV, cama box, geladeira, máquina de lavar, sofá e sapateira. O pedido formulado é para obrigar a parte requerida a restituir os bens indicados ou sua conversão em perdas em danos, além de danos morais.

4. Ao receber a inicial, Sua Excelência entendeu que a questão envolveria o debate quanto à definição da data de início da união estável, de competência da Vara de Família, razão pela qual extinguiu o feito antes mesmo de realizada a citação da parte requerida.

5. Com respeito ao entendimento adotado na origem, a definição da controvérsia quanto à necessidade de se estabelecer marco inicial para a união estável, cuja competência é da Vara Família, somente poderia ser definida após a apresentação da peça de defesa da parte requerida, uma vez que na peça de contrarrazões recursais tratou apenas da manutenção da sentença. Assim, se mostra necessário que a parte requerida apresente sua contestação, se assim entender, reclamando a necessidade de partilha dos bens em razão de divergência quanto à data de sua aquisição ou da data do início da união estável. Nada impede, portanto, que nova decisão com igual teor seja proferida em outra fase processual, caso se mostre necessária.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários.